Tribunal: TCU
Processo: 043.723/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.723/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Miranda Rodrigues Pinheiro (XXX.800.571-XX); Alvaro Pavan (XXX.576.289-XX); Fabio Vinicius Bittencourt Silva (XXX.554.801-XX); Maria Aparecida Lopes (XXX.559.726-XX); Paulo Andre Azevedo Bezerra (XXX.916.794-XX); Richard Tivelli Lanza (XXX.533.788-XX); Rui Yuji Ueda (XXX.146.318-XX); Sidney Rodrigues Jorge (XXX.239.221-XX); Sylvia Ottoni de Castro Leal (XXX.739.201-XX); Vanessa Christine Bodanese Rossetto de Oliveira (XXX.473.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.